Tribunal: STF
Processo: HC 261463
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Condenação transitada em julgado. Impetração como sucedâneo de revisão criminal. Inadmissibilidade. Ausência de ilegalidade manifesta. Nulidade do ingresso domiciliar afastada. Prova testemunhal, pericial e documental suficiente. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Condenação pelo crime de associação. Indeferimento fundamentado de diligências. Ausência de cerceamento de defesa. Interceptações telefônicas. Supressão de instância. Decisão agravada mantida. Agravo a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus impetrado como sucedâneo de revisão criminal, no qual a defesa alegava nulidades processuais, fragilidade probatória, reconhecimento do tráfico privilegiado e ilegalidade de interceptações telefônicas.



    II. Questão em discussão



    2. Delimita-se a controvérsia em três pontos: (i) se o habeas corpus pode ser manejado como revisão criminal; (ii) se seria possível rediscutir matéria fático-probatória e a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006; e (iii) se houve cerceamento de defesa ou nulidade das interceptações telefônicas.



    III. Razões de decidir



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.



    4. As instâncias ordinárias reconheceram a regularidade do ingresso domiciliar, realizado mediante ordem judicial fundada em interceptações e vigilância prévia, e afirmaram a suficiência probatória da condenação, com base em laudos periciais e depoimentos policiais convergentes.



    5. Rediscutir a valoração dessas provas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    6. O tráfico privilegiado é incompatível com a condenação concomitante pelo crime de associação para o tráfico, pois afasta a figura do traficante eventual.



    7. O indeferimento fundamentado de diligências probatórias tidas por desnecessárias pelo juízo não configura cerceamento de defesa, à luz do art. 400, § 1º, do CPP e da jurisprudência da Corte.



    8. A alegada nulidade das interceptações telefônicas não foi examinada pelas instâncias antecedentes. Sua apreciação por esta Corte configuraria supressão de instância. Ademais, não se verifica ilegalidade manifesta, pois a condenação se amparou também em outros elementos probatórios.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102; CPP, arts. 400, § 1º, 563 e 621; Lei nº 11.343, de 2006, arts. 33, § 4º, e 35.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; STF, HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018; STF, HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; STF, HC nº 212.170-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022; STF, RHC nº 199.621-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021.